Tribunal: TCU
Processo: 038.747/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1513/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.747/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ademar Batista da Silva (XXX.897.434-XX); Demilson Rocha Para (XXX.970.397-XX); Edson Duarte Santos (XXX.720.002-XX); Elias Protazio da Silva (XXX.467.674-XX); Francisco Ilario de Oliveira (XXX.617.487-XX); Francisco Menezes de Jesus (XXX.951.465-XX); Francisco Sandrecilio Florencio Lima (XXX.726.237-XX); George Miyanishi (XXX.862.808-XX); Ginaldo Luiz Sebastiao (XXX.244.527-XX); Heraclito Dias Pires (XXX.015.257-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.